Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729306-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA DE MORAIS PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO TATIANA PINHEIRO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133632518, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 134719773, autos originários), na ação cominatória movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, in verbis: “A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. Ressalta-se que o total dos descontos mensais da autora não inviabilizam o adimplemento de suas despesas essenciais. Lado outro, a autora aponta que moveu a ação judicial 0707155-60.2018.8.07.0018 em que houve sentença, transitada em julgado, com a determinação de que o requerido limite as mensalidades do empréstimos a 30% de sua remuneração. Aponta que o requerido está a descumprir a sentença, inclusive com ameaça de promover descontos superiores a 30% em seu décimo terceiro. Percebe-se que se trata em verdade de pedido de cumprimento de sentença, a fim de ser concretizada a obrigação de não-fazer estabelecido pelo título judicial. A autora discute contratos realizados em 2018 - contrato 0076579719 - que foram contemplados na sentença proferida em 2019. Emende-se a petição inicial para, no prazo de 15 dias: a) Promover o cumprimento de sentença ou demonstrar que a discussão relativa ao contrato 0076579719 não está contemplada na sentença transitada em julgado. B) Promover o recolhimento das custas, vez que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em caso de manutenção do pleito, apresentar petição completa para substituir a petição inicial.” “TATIANA DE MORAIS PINHEIRO opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 133662518, indicando a existência de contradição. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. A decisão judicial entendeu que a autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, de modo fundamentado. Confira-se: A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. Ressalta-se que o total dos descontos mensais da autora não inviabilizam o adimplemento de suas despesas essenciais. O autor apresenta argumentos para modificar a decisão. Mas tais argumentos não tem o condão de alterar o decidido. Em relação à determinação de emenda para esclarecer não se tratar de coisa julgada. O autor deverá demonstrar, em petição completa, que se trata de demanda nova, que não é mero descumprimento da sentença dos autos 0707155-60.2018.8.07.0018. Se a pretensão é de reconhecer ter havido a quitação do contrato, na forma estabelecida na sentença dos autos 0707155-60.2018.8.07.0018, não deve a autora rediscutir o valor dos encargos. Os apontamentos feitos nos embargos de declaração não esclareceram se há de fato ação nova, devendo o autor cumprir a determinação de emenda. Eventual inconformismo deverá ser apresentado em recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração e mantenho a sentença tal como foi lançada. Publique-se. Intimem-se.” Preliminarmente, não conheço do agravo de instrumento no que se refere ao pleito cominatório, pois, nesse ponto, o pronunciamento judicial é um despacho no qual o MM. Juiz determinou a emenda da inicial, sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Observe-se que não há decisão sobre tutela de urgência, inc. I do art. 1.015 do CPC, como alegada a agravante-autora, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Conheço do agravo de instrumento apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, art. 1.015, inc. V, do CPC. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravante-autora é professora da SEE-DF, com salário bruto de R$ 9.725,09 e líquido de R$ 7.073,83 (id. 133496558, pág. 3, autos originários) e não apresenta despesas extraordinárias, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, os elementos dos autos evidenciam que a agravante-autora tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em consequência, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado-réu, uma vez que a petição inicial da ação originária nem sequer foi recebida. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, intime-se a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora